Tribunal: TJES
Processo: 5000389-52.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-52.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MARIA APARECIDA QUINTINI MERICO MODESTO e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E FISIOTERAPIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA SEM VARA ESPECIALIZADA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. DEMANDA DE TRATO CONTINUADO E VALOR INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos de ação ordinária com pedido de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora em face do Estado do Espírito Santo e do Município apelante, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento contínuo de fraldas descartáveis tamanho P adulto e tratamento fisioterápico, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente sustenta nulidade da sentença por inobservância do rito previsto na Lei nº 12.153/2009, em razão do valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves poderia processar e julgar a demanda relativa ao fornecimento de insumos e tratamento de saúde sem observância estrita do rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009; e (ii) estabelecer se a natureza continuada da obrigação e a ausência de elementos suficientes para aferição do valor total da prestação afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública instalada na Comarca de Alfredo Chaves legitima o processamento da demanda perante a Vara Única, que exerce competência cumulativa.

O Município apelante não demonstra concretamente qualquer prejuízo processual decorrente do processamento da ação pelo procedimento comum, nem indica violação específica às regras da Lei nº 12.153/2009.

A pretensão deduzida na ação originária envolve obrigação de trato continuado consistente no fornecimento diário e por tempo indeterminado de fraldas descartáveis, além da realização contínua de sessões de fisioterapia.

O fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a pessoa sem controle das necessidades fisiológicas constitui medida relacionada ao direito fundamental à saúde e integra a responsabilidade solidária dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Vara Única de comarca sem instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar demandas submetidas ao rito da Lei nº 12.153/2009.

A alegação de nulidade processual por adoção do procedimento comum exige demonstração concreta de prejuízo processual.

Obrigações de trato continuado relacionadas ao fornecimento de insumos médicos e tratamentos de saúde podem afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando inexistirem elementos seguros para aferição do valor da causa.

O fornecimento de fraldas descartáveis a pessoa hipossuficiente integra o direito fundamental à saúde e enseja responsabilidade solidária dos entes federativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000389-52.2024.8.08.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO:
G. M. M. representado por sua genitora Maria Aparecida Quintino Merico

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES na
Ação Ordinária com Pedido de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por G. M. M. representado por sua genitora Maria Aparecida Quintino Merico contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o recorrente, que julgou procedente o pedido autoral para determinar o fornecimento solidário de fraldas descartáveis tamanho P adulto, de uso contínuo, bem como fisioterapia constante ao autor, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso (id. nº 17119765), o Município recorrente aduz que: (i) a demanda deveria ter observado obrigatoriamente o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009, em razão do valor atribuído à causa, correspondente a R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), inferior ao limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos; (ii) embora a Comarca de Alfredo Chaves não possua Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, a Vara Única detém competência cumulativa para processar e julgar feitos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, impondo-se a observância do procedimento específico previsto na legislação de regência; (iii) o Juízo de origem incorreu em error in procedendo ao processar a demanda pelo rito comum, em afronta ao Enunciado nº 09 do FONAJE e à competência absoluta estabelecida pela Lei nº 12.153/2009; (iv) a inobservância do rito sumaríssimo ocasionou prejuízo processual ao ente municipal, sobretudo em relação às regras procedimentais próprias dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (v) o processamento da ação pelo procedimento comum comprometeu a regularidade processual e maculou a validade dos atos decisórios subsequentes; e (vi) a sentença recorrida deve ser anulada, com a consequente remessa dos autos ao Juízo competente para regular processamento sob o rito adequado.

Com isso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, em razão da incompetência absoluta decorrente da inobservância do rito previsto na Lei nº 12.153/2009, determinando-se o regular processamento da demanda perante o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
o objeto da irresignação recursal é apenas a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, considerando o valor atribuído à causa.

Sem maiores delongas, deve ser rejeitada a alegação, pois conforme consta expressamente na r. sentença que a Comarca de Alfredo Chaves não possui Vara de Juizados Especiais, sendo Vara Única, portanto o processamento do feito está adequado, observando o procedimento da Lei nº 12.153/2009.

Outrossim, o Município apelante sequer foi apontado em que medida o procedimento do rito do Juizado Fazendário, para o qual a Vara Única é o juízo competente, foi desrespeitado.

Ademais, observa-se que a ação originária foi proposta com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo e o Município Apelente ao fornecimento de fraldas, tamanho P adulto, 10 unidades/dia, com uso diário contínuo e por tempo indeterminado além da realização de sessões fisioterapia.

Assim, na hipótese, concluo, à míngua de provas acerca do valor dos serviços e insumos pleiteados, eis que serão fornecidos de maneira contínua, representam um alto custo aos entes demandados, afastando a demanda, portanto, da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por fim, importa consignar que a fralda é produto de higiene íntima utilizado por bebês, crianças e adultos que não têm ou perderam o controle de suas necessidades fisiológicas, enquadra-se, portanto, como direito relacionado à saúde básica da população, cabendo ao Município a responsabilidade de fornecê-la.

Portanto, deve ser mantida a sentença apelada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.